Tribunal: CARF
Processo: 11128.724198/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2013, 09/01/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724198/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.612 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2013, 09/01/2014
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente Auto de Infração, lavrado em 19/09/2016, refere-se à multa capitulada no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pelo arto 77 da Lei n.o
10.833/2003, no valor de R$ 10.000,00 (2 ocorrências).
Segundo a descrição dos fatos do Auto de Infração, o agente de carga CEVA FREIGHT
MANAGEMENT DO BRASIL LTDA. concluiu a desconsolidação relativa a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724198/2016-76
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

conhecimento de transporte de forma intempestiva conforme descrição dos fatos no Auto
de Infração, fls. 23/46, e documentos juntados:
Ocorrência 01): desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL
151305264008866 a destempo em/a partir de 17/12/2013 08:32, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151305265235971.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio
M/V CMA CGM AMERICA, com atracação registrada em 19/12/2013 08:02.
Ocorrência 02) desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151305266439406 a destempo em/a partir de 09/01/2014 10:25, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151405004969326.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio
M/V CAP JERVIS, com atracação registrada em 24/12/2013 10:04.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 para cada carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 27/03/2017, fl. 57, a interessada apresentou
impugnação e documentos em 17/04/2017, juntados às fls. 87 e seguintes, alegando em
síntese:
- o Auto de Infração não atendeu os requisitos legais, o que acarretará seja este anulado
e julgado insubsistente;
- a autoridade aduaneira interpretou equivocadamente os fatos, deixando de aplicar
corretamente os dispositivos legais utilizados para a própria fundamentação do auto de
infração;
- a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e
completa. O autuado tem o exercício de seu direito ao contraditório e a ampla defesa
dificultado;
- a Requerente não deixou de prestar informações;
- como se verifica pela descrição dos fatos, as informações narradas nas ocorrências
foram inseridas no sistema antes mesmo de as atracações terem ocorrido. Ou seja, era
claro o interesse em alinhar o sistema, agindo de forma transparente;
- não houve nenhum prejuízo ao erário, posto que eventuais retificações ou correções
foram promovidas justamente para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte
realizado. Nota-se, portanto, que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não foram observados;
- no caso in tela, por exemplo, é clara a desproporcionalidade da multa, em virtude desta
apenas estar sendo imputada ao contribuinte em razão dele ter prestado as informações,
ainda que, por epítrope, a destempo;
- insta salientar decisão recentemente proferida na 3a Vara Federal da Seção Judiciária
do estado do Amazonas (Processo n ̊6884- 92.2014.4.01.3200), da lavra do douto juiz
Ricardo A. de Sales, na qual foi firmado entendimento que a multa deve ser cobrada por
viagem;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

- a fim de fundamentar sua decisão, elucidou que como o artigo 728 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n ̊6.759/2009) não dispõe que a multa deverá ser aplicada por cada
carga transportada (e por consequência manifesto), essencial seja aplicada, nos moldes
do artigo 112 do Código Tributário Nacional. Cita diversos julgados;
- a própria COSIT, através da solução de consulta de 14/02/2008, definiu que a multa
aplicada ao transportador deverá ser única, neste caso, por navio, quando ocorre o
descumprimento da obrigação acessória, independentemente da quantidade de dados
não informados;
- vale trazer à discussão um último tema que foi suscitado com o advento da Instrução
Normativa SRF no 1473/2014, que alterou inúmeros artigos da Instrução Normativa SRF
no 800/2007. Por óbvio, se há uma Instrução Normativa que revoga um capítulo inteiro
que tratava justamente da aplicação de penas, é claro o indicativo de que a Receita
Federal está revendo a postura adotada;
- ainda que eventual informação tenha sido prestada posteriormente, e isto para atender
às exigências legais, o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte
marítimo, mesmo fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade;
- referida matéria encontra-se em discussão no judiciário através de diversas ações,
como ocorre no processo ajuizado pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica –
CNNT (entidade representativa dos transportadores marítimos internacionais);
- nessa condição e na mesma linha, a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores intermodais (ACTC)
moveu ação contra a União Federal, a fim de discutir, dentre outras matérias, o
reconhecimento da possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea em
casos como o in tela;
- foi concedida a tutela antecipada a fim de determinar que a União se abstenha de exigir
o depósito dos valores referentes às multas discutidas naqueles autos das associadas da
autora enquanto tramitar aquela ação;
- por fim, requer o cancelamento da multa exigida.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o
direito creditório conforme ementa do Acórdão no 16-80.815 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2013, 09/01/2014
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma do art. 3o, inciso I, da
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

Em síntese, reproduzo trechos da decisão recorrida que foi no seguinte sentido:
“Da nulidade do Auto de Infração
No tocante à argüição generalizada feita pela da impugnante de ser nulo o Auto de
Infração, sob o argumento de lhe faltam requisitos essenciais à sua validade que é a
comprovação da ocorrência da hipótese tributária, cabe ressaltar que tal fato não se
insere nas previsões da legislação de se considerar nulo tal ato.
(...)
Da alegada incorreta descrição dos fatos
No caso sob exame, não ocorreu qualquer ofensa ao principio do devido processo legal
ou ao exercício de defesa a que tem direito a impugnante, eis que a descrição dos fatos
do Auto de Infração, bem assim o conjunto das provas juntadas ao processo evidenciam,
em sua plenitude, os fundamentos da autuação e toda a sistemática aplicável à
constituição dos respectivos lançamentos.
DO MÉRITO
(...)
Por parte da fiscalização, a infração caracteriza-se apenas com a chegada do veículo
transportador, no caso do navio, visto que o prazo para informação no sistema é contado
imediatamente antes dessa chegada. Ocorre que nesse momento, como no caso em tela, a
obrigação acessória já foi cumprida, ou seja, a informação em questão já foi prestada.
Em outras palavras, a denúncia espontânea ocorreria antes da materialização da
infração. Logo, entendo não haver lógica jurídica na alegação de denúncia espontânea
nesse tipo de infração. Pensar o contrário equivaleria a considerar 100% das prestações
de informação intempestiva como denúncia espontânea, o que tornaria a obrigação
acessória criada uma letra morta.
(...)
Intimada através da Intimação /GCOT no 1351/2017, fls. 118, a CEVA apresentou
petição, fls. 180, em atendimento à referida intimação, requerendo a juntada da
DECLARAÇÃO de fls. 179 da ACTC, de 14/08/2017, onde a mesma declara que a CEVA
FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA é ASSOCIADA sob. no 566 desde
28/03/2000.
Entretanto, referida declaração destaca em vermelho:
"Atenção: A presente declaração não tem efeito no que tange as Ações de Caráter
Coletivas movidas pela entidade."
Dessa forma, a interessada não comprovou sua participação naquela ação, não fazendo
jus aos benefícios da decisão citada na impugnação, devendo, portanto, ser mantida a
presente infração em sua totalidade.”

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos da impugnação, que
em síntese são os seguintes: 1) Nulidade do auto de infração; 2) Não caracterização da infração
imposta com violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e 3) Ocorrência
do instituto da denúncia espontânea.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do auto de infração por vício
formal tendo em vista a ocorrência de “inúmeras condutas em um mesmo auto, ferindo a
determinação de individualização das condutas” bem como pelo fato de que a descrição do fato
que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa. Afirma ainda que
“esses elementos não ficaram claros, vez que faltou a conexão entre os fatos, o agente e os
fundamentos”. Nesta linha de entendimento afirma que não pode exercer amplamente o seu
direito ao contraditório. Por fim, destaca que a fiscalização incluiu no enquadramento legal
atribuído à infração supostamente cometida os art. 37, 40 e 60 do Decreto no 6759/09, temas que
em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração, dificultando o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Discordo dos argumentos apresentados pela Recorrente.
A respeito da alegação de ter ocorrido vício por aplicação num mesmo auto de
infração de multas relacionadas a “inúmeras condutas”, necessária a interpretação do dispositivo
legal apresentado pela Recorrente:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Repare que no presente caso a infração para ambas as ocorrências reportadas no
auto se referem a prestação de informação de desconsolidação de conhecimento de carga de
forma extemporânea. Ou seja, estamos diante de mesma penalidade, porém praticada em dois
momentos distintos pela própria Recorrente, sendo desnecessária a aplicação de dois autos de
infração para o presente caso.
Destaque-se ainda que, de acordo com a Solução de Consulta COSIT no 2/2016, a
penalidade é aplicada por informação que tenha deixado de ser prestada, veja a reprodução de
um trecho da SC a seguir:
No entendimento dessa Coordenação, deverá ser aplicada a penalidade de multa por
informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo estabelecidos,
tomando por conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos aqueles
constantes da IN RFB n° 800, de 2007. Isso, pois, a citada Instrução Normativa lista e
detalha todas aquelas informações que deverão ser prestadas à RFB por parte dos
intervenientes, independentemente delas se referirem aos veículos envolvidos na
operação, à própria operação em si ou à carga transportada.
Portanto, entendo cabível a aplicação das duas multas aplicadas no mesmo auto de
infração.
No que concerne a alegação de que a descrição do fato que ensejou a aplicação da
multa não foi realizada de forma clara e completa, discordo completamente deste argumento da
Recorrente. Além de o auto apresentar as duas ocorrências que levaram a aplicação da multa,
descreve de forma lógica e sequencial a respeito da infração praticada pela Recorrente, passando
pela competência da Receita Federal para estipular formas e prazos para prestação de
informações a despeito de operações de carga e descarga no controle preventivo das importações
e exportações. Indica que o Agente de Carga deve prestar informações relativas aos
conhecimentos eletrônicos referente à desconsolidação no prazo de até 48 horas antes da
atracação da embarcação. Em face do descumprimento desta determinação, aplicou a multa de
R$5.000,00 por ocorrência conforme previsão estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66.
Além das informações constantes do corpo do auto, junta às e-fls. 2 a 22 as
informações referentes às duas ocorrências com os detalhes da Escala, do Manifesto e dos dados
do Conhecimento Eletrônico informado extemporaneamente.
Portanto, não identifiquei nulidade do auto de infração tal qual alegado pela
recorrente nem restrições ao seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Também não vislumbro dificuldade à Recorrente em exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa quando destaca que o auditor autuante insere no enquadramento
legal os artigos 37, 40 e 60 do Decreto no 6759/09. Isto porque, apesar de não se relacionarem
com o tema objeto da presente autuação, conforme bem destacado pela Recorrente, não interfere
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

nem acarreta prejuízos à sua defesa tendo em vista o exposto acima sobre as informações que
efetivamente geraram a autuação da presente controvérsia.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, dois pontos: 1) Da
não caracterização da infração imposta; e 2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

1) Da não caracterização da infração imposta
A Recorrente afirma que não deixou de prestar quaisquer informações perante os
sistemas da RFB. Que atrasos incorridos pelo transportador marítimo internacional repercute
diretamente na atividade da recorrente como agente desconsolidador de carga, causando-lhe
transtornos e problemas como a presente demanda e ficando a mercê de fatos cuja ação não está
diretamente ligada a ela. Afirma ainda que todas as informações foram prestadas antes mesmo do
navio atracar em porto nacional. E que, de todo modo, não restou caracterizada a ausência de
informação, vez que não deixou de prestá-la. Argumenta ainda que não houve a intenção de
obstruir a fiscalização da RFB e, com isso, se não houve prejuízo ao erário, cabe o afastamento
da multa em comento. Além de não ter ocorrido dano ao erário, houve violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando aplicada a penalidade por causa de 30 segundos na
análise do prazo de 48 horas anteriores ao registro da atracação.
Novamente reputo improcedentes os argumentos trazidos pela Recorrente.
A própria descrição dos fatos contida no corpo do auto de infração expõe toda a
fundamentação normativa na qual resta caracterizada a infração imposta em contraponto ao
alegado pela Recorrente. Reproduzo, portanto, trechos do auto de infração nos quais enquadram
a infração cometida pela Recorrente à norma e que a adoto como minhas razões de decidir.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
(...)
Segundo a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, o agente de carga é classificado
como transportador:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a norma de regência do
Sistema Carga, a IN - RFB no 800, de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Quanto à penalidade em caso de descumprimento do preceito legal acima citado, por
parte do transportador, prescreve a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a aplicação da multa de
R$5.000,00:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Como se percebe, o fundamento legal atualmente em vigor, para a imposição de
penalidade como aqui tratada, é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar de
legislação específica.

Repare que no trecho acima verifica-se a atribuição de responsabilidade ao agente
de carga (a Recorrente) em prestar informações dentro das formas e prazos determinados pela
RFB, nos quais foram estabelecidos pela IN no 800/07. Ou seja, a IN no 800/07 determinou que
as informações de conclusão da desconsolidação devem ocorrer em até 48 horas antes da
chegada da embarcação, o que no presente caso não ocorreu tendo em vista que na Ocorrência
no 1 o Navio M/V CMA CGM AMERICA, em sua viagem EK523S, com atracação registrada
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

em 19/12/2013 às 08:02 e a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico MHBL
151305264008866 ocorreu a destempo em 17/12/2013 às 08:32 (com o registro extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico HBL 151305265235971). Já na Ocorrência no 2 o Navio M/V CAP
JERVIS, em sua viagem 70S, com atracação registrada em 24/12/2013 às 10:04 e a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico MHBL 151305266439406 ocorreu a destempo em
09/01/2014 às 10:25 (com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico HBL
151405004969326), ou seja, em prazo menor que o estipulado pela norma.

Portanto, resta caracterizada a infração imposta à Recorrente.
Destaco que não cabe aqui o afastamento da aplicação das normas que regem o
tema em virtude de alegações da Recorrente no que concerne à relação negocial entre o agente de
carga e o transportador marítimo bem como de suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O Recurso Voluntário cita ainda a revogação integral do Capítulo IV (Das
Infrações e Penalidades) da Instrução Normativa RFB no 800/2007. Segundo o entendimento da
Recorrente demonstrado está que a Receita Federal estaria revendo a sua postura adotada.
Contudo, relevante registrar que o fundamento para lavratura do Auto de Infração foi o
estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007, o qual não conta do citado capítulo, muito menos
foi revogado. Portanto, improcedentes os argumentos da Recorrente.
A Recorrente alega ainda que houve violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório em virtude de a autoridade fiscal não ter conhecido parte das matérias de mérito
suscitadas na impugnação apresentada. Entretanto, apesar de ter suscitado este argumento, não
apresenta de forma clara e precisa quais matérias não foram enfrentadas pela decisão recorrida.
De todo modo, quando da leitura do acórdão da DRJ, vislumbrei análise e apresentação de
entendimento das questões relacionadas ao ponto fulcral da presente controvérsia, qual seja, o
cabimento ou não da penalidade aplicada em virtude do descumprimento do prazo para prestação
de informação relacionada a conclusão da desconsolidação dos conhecimentos de carga
relacionados, bem como do enfrentamento da nulidade suscitada pela então impugnante.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente ainda alega em seu Recurso Voluntário que as informações lançadas
no sistema foram prestadas antes do início de qualquer procedimento fiscal. Invoca, para a
presente argumentação, a aplicação do art. 138 do CTN.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável do transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.612 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724198/2016-76

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital